Tribunal: TJDFT
Processo: 0707831-94.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0707831-94.2025.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA APARECIDA BATISTA DOS SANTOS RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Ao analisar os autos, verifico que não há procuração válida outorgando poderes da parte recorrida ao advogado subscritor das contrarrazões de ID 75861084, Dr. RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. Diante do exposto, e com fundamento nos artigos 104 e 105 do Código de Processo Civil, determino à parte recorrida que, no prazo de 2 (dois) dias, junte aos autos instrumento de procuração atualizado, sob pena de desentranhamento das contrarrazões, nos termos do art. 76, §2o, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito